Tribunal: TJSP
Processo: 1007996-33.2018.8.26.0606
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-08
Data de publicação: 2020-02-08

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Ação ordinária revisional de contrato c.c. consignação em pagamento – Aplicabilidade do CDC – Cédula de crédito bancário – Taxas de juros remuneratórios prefixadas e prestações de valor fixo - Autorização para a cobrança da taxa de juros efetiva anual contratada, consoante orientação do Recurso Especial Repetitivo n° 973.827-RS, tese convertida na Súmula no 541 do

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Ação ordinária revisional de contrato c.c. consignação em pagamento – Aplicabilidade do CDC – Cédula de crédito bancário – Taxas de juros remuneratórios prefixadas e prestações de valor fixo - Autorização para a cobrança da taxa de juros efetiva anual contratada, consoante orientação do Recurso Especial Repetitivo n° 973.827-RS, tese convertida na Súmula no 541 do STJ – Anatocismo inexistente no período da normalidade da avença – Improcedência mantida – Recurso improvido.